Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712780-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAH COSTA PEREIRA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DINAH COSTA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707976-47.2020.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário bloqueado via sistema SISBAJUD. Mediante despacho de ID Num. 25314581, foi concedida oportunidade para o recolhimento do preparo (em dobro). O preparo dobrado foi devidamente recolhido (Num. 25456794). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador